Tribunal: TJDFT
Processo: 0754798-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLANO DE SAÚDE PARA EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Mostra-se razoável a fixação da obrigação de pagar alimentos em um percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos do alimentante. A parcela do salário guarda razoabilidade com a despesa com a criação de filhos.
4. A disponibilização de plano de saúde para a ex-cônjuge não se justifica quando a ex-companheira não tem dependência financeira e pode arcar com seu próprio contrato.
5. Não se deve revogar a gratuidade de justiça de mãe e filho quando o menor não tem capacidade de se sustentar e a mãe tem o dever de arcar com gastos excepcionais decorrentes do diagnóstico de seu filho.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.